Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-49.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003718-49.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE O PRESENTE RECURSO PARA CONHECÊ-LO, CONTUDO REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS ACLARATÓRIOS ANTERIORMENTE MANEJADOS, ANTE O RECONHECIMENTO DA
INTEMPESTIVIDADE

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL –
RECONHECIDO ERRO/CONTRADIÇÃO
–
EMBARGOS

TEMPESTIVOS
- RECURSO HORIZONTAL APRECIADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EMBARGAR A ÁREA DEGRADADA – ACÓRDÃO QUE POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL -
VÍCIOS INEXISTENTES

-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS –
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO
.

1 .
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . No caso dos autos,
a
ciência do Acórdão recorrido se deu via PJe, em 28/03/2022 (segunda-feira). Logo, o termo inicial de cômputo do prazo recursal se deu em 29/03/2022 (terça-feira). Dessa maneira, ao considerar que o prazo de 5 (cinco) dias para oposição de embargos são computados em dobro para o Ministério Público, através da contagem, constata-se que o termo final do prazo recursal se deu, exatamente, no dia 12/04/2022 (terça-feira), data do protocolo dos Embargos, restando incontroversos os fatos aduzidos pelo Embargante, constatando-se a contradição/erro material na decisão recorrida, face o reconhecimento de feriado municipal ocorrido em 08/04/2022 (sexta-feira), computando-o na contagem do prazo recursal.
Portanto, o recurso anteriormente manejado é tempestivo, devendo ser apreciada as razões expostas naqueles aclaratórios.

3 . No caso em tela, no que diz respeito aos vícios apontados pelo Embargante, observa-se inexistir as omissões sinalizadas, vez que restou consignado no Acórdão ampla fundamentação legal que embasou o parcial provimento do Agravo interposto.

4.
Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

5. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Embargos de Declaração,
interposto pelo ora Embargante
,
em face de
APARECIDA ROSANE RUFINO
,
que
, por unanimidade
, não o conheceram, em razão da sua intempestividade.

Insurge-se o Embargante, aduzindo em suma que há
contradição e erro material
no julgado, vez
que este incorreu em equívoco ao realizar a contagem do prazo recursal.

Alega que a ciência do Acórdão impugnado se deu via PJe, em 28/03/2022 (segunda-feira). Logo, o termo inicial de cômputo do prazo recursal se deu em 29/03/2022 (terça-feira). Assim, considerando que o prazo de 5 (cinco) dias para oposição de embargos são computados em dobro para o Ministério Público, através de simples contagem, é fácil concluir que o termo final do prazo recursal se deu, justamente, no dia 12/04/2022 (terça-feira), data em que o recurso foi protocolizado no Pje, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade recursal, devendo ser conhecido os Embargos de Declaração.

Afirma o Embargante, que o i. Relator foi contraditório ao reconhecer em seu Acórdão o feriado municipal ocorrido em 08/04/2022 (sexta-feira), mas computá-lo na contagem do prazo recursal, e, que, nos feriados não se praticam atos processuais, nos termos do art. 214 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar a contradição e erro material apontado, reconhecendo a tempestividade dos aclaratórios
(Id. 136364662).

Decorreu o prazo legal em 02/08/2022, sem a apresentação de Contrarrazões pela Embargada, mesmo tendo sido a parte Embargada devidamente intimada
(Ids.
136497180 e 137988691
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Embargos de Declaração,
interposto pelo ora Embargante
,
que
, por unanimidade
, não o conheceram, em razão da sua intempestividade.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, o Embargante alega a ocorrência de contradição e erro material no acórdão, ao reconhecer o feriado municipal ocorrido em 08/04/2022 (sexta-feira), mas computá-lo na contagem do prazo recursal.

Pois bem.

O Acórdão que concluiu pelo não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, discorre que
“
considerando-se que o prazo de oposição dos embargos é de 05 (cinco) dias (CPC, artigo 1.023), computados em dobro para o Ministério Público (CPC, artigo 180), e que a ciência do acórdão impugnado se deu via PJE, em 28/03/2022 (segunda-feira), como o próprio embargante ressaltou, o termo inicial de cômputo do prazo recursal se deu em
29/03/2022 (terça-feira). Assim, uma vez que o único feriado neste intervalo de tempo, foi do dia 08 (oito) de abril – aniversário de Cuiabá, o termo final ocorreu no dia 11/04/2022 (segunda-feira), e não o dia 12/04/2022 – data do protocolo da peça recursal
.”
(Destaquei).

Ocorre que, após a análise dos fatos, pela contagem do prazo recursal, conclui-se que o recurso ora recorrido é tempestivo. Explico.

No caso dos autos,
a
ciência do Acórdão recorrido se deu via PJe, em 28/03/2022 (segunda-feira). Logo, o termo inicial de cômputo do prazo recursal se deu em 29/03/2022 (terça-feira). Dessa maneira, ao considerar que o prazo de 05 (cinco) dias para oposição de embargos são computados em dobro para o Ministério Público, através da contagem, constata-se que o termo final do prazo recursal se deu, exatamente, no dia 12/04/2022 (terça-feira), data do protocolo dos Embargos, restando incontroversos os fatos aduzidos pelo Embargante, constatando-se a contradição/erro material na decisão recorrida, face o reconhecimento de feriado municipal ocorrido em 08/04/2022 (sexta-feira), computando-o na contagem do prazo recursal.
Portanto, o recurso anteriormente manejado é tempestivo, devendo ser apreciada as razões expostas naqueles aclaratórios.

Firme nessas razões, concluindo-se pela
devolução o exame da matéria impugnada nos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, em face do Acórdão constante do Id.
121716475 a 121740490
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte
APARECIDA ROSANE RUFINO,

passo a análise das insurgências recursais.

Aduz o Embargante,
que o
Acórdão recorrido contrariou o entendimento pátrio do princípio do
in dubio pro
ambiente em matéria ambiental, notadamente ao aplicar norma que confere menor proteção ao meio ambiente em detrimento do disposto nos art. 225, inciso III e §3° da Constituição Federal, art. 297 e 300 da Lei n. 13.105/2015, art. 14, caput e incisos II, III e IV da Lei Federal n. 6.938/1981 e do entendimento jurisprudencial esposado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Afirma que o acórdão ora embargado merece integração, para que esta Câmara se manifeste sobre estes dispositivos sob pena de omissão, uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está amparado de forma irrestrita pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

Alega que, a oposição dos embargos declaratórios visa a exigência de prequestionamento da matéria para possível interposição de Recurso Especial.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, para sanar a omissão vindicada, bem como para que seja prequestionada a matéria suscitada nos aclaratórios. (Id. 124583186 - Pág. 1/7).

Pois bem.

Analisando as razões expostas no recurso horizontal, observo que os
Embargos
devem ser
conhecidos
e rejeitados.

Isto porque conforme a sistemática processual brasileira, a teor do que dispõe
o art. 1.022 do Código de Processo Civil, prevê o cabimento dos embargos de declaração quando:

“Art. 1022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo

legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da Sentença ou Acórdão, ainda que opostos para fins meramente pré-questionadores. Não estando elencado em uma dessas hipóteses, deve o recurso ser rejeitado.

No caso em tela, no que diz respeito ao vício apontado pelo Embargante, observa-se inexistir a omissão sinalizada, vez que restou consignado no Acórdão ampla fundamentação legal que embasou o parcial provimento do Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA ROSANE RUFINO.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Vejamos trechos do voto:

“(...)

No mérito, analisando o conteúdo coercitivo da decisão agravada, é inevitável reconhecer que razão assiste em principio à agravante quanto à necessidade de revisar as medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em razão da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, aquela, aliás, sequer conhecida, quer seja porque embora haja fundamento jurídico permissivo, a decisão constitui uma soma de medidas que extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental.

Conforme consta no autuado, o Parque Estadual Serra Ricardo Franco – PESRF foi criado pelo Estado de Mato Grosso por meio do Decreto Estadual n°. 1796/97, que estaleceu que referido parque ficaria localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, delimitado a uma área de 158.620,85 hectares, nos termos do art. 1o do mencionado ato. Vejamos: “Art. 1o Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares) [...]”
Todavia, transcorridas quase duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, assim também para preservar esse espaço territorial, aliás sequer conhece a delimitação geográfica e as áreas particulares que estão inseridas dentro do perímetro da supracitada Unidade de Conservação.

Não obstante a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta n° 005/2007, entre o estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual, bem como o mapa de localização apresentado pelo agravado, a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda não está definida, já que não fora comprovado o georreferenciamento da Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Assim, apesar da alegação do Ministério Público quanto à propriedade rural estar inserida integralmente dentro do perímetro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, não há precisa delimitação geográfica do perímetro da unidade de conservação referida.

Além disso, se mostra controversa a extensão da área desmatada, bem como a época do desmate. Isso porque o Agravado, amparado na presunção de veracidade e fé pública dos atos administrativos, sustenta que se trata de uma área de 18.242,81 e que o período do desmate foi de 12/07/1998 a 13/09/2015, conforme auto de infração de ID. 278817.

Todavia, agravante apresenta laudo técnico ambiental, em que se atesta a ausência de antropização nesse período (ID. 278825/278849)

Importante ressaltar que este período do desmate, arguido pelo Ministério Público, é o mesmo em todas as ações propostas, que, aliás, teve o caráter de generalidade reproduzido na decisão recorrida, que impôs as mesmas medidas a todos os proprietários e/ou possuidores das áreas afetadas pela criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral, sem se ater à particularidade de cada imóvel, tampouco em considerar a conduta dos produtores rurais na sua individualidade e a real

situação ambiental da área.

Quanto à arguição de que está irregular a criação do Parque Estadual, em razão da ausência do plano de manejo e desapropriação, embora o esgotamento da discussão seja afeto ao mérito da ação principal, é pertinente dizer que o ato expropriatório por si só não produz qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, assim também não pode impedilo de usar, gozar, explorar, dispor do bem enquanto não efetivada concretamente a desapropriação.

Nesse sentido leciona abalizada doutrina, vejamos:

“[...] Os efeitos da declaração expropriatória não se confundem com os da desapropriação em si mesma. A declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social é apenas o ato-condição que precede a efetivação da transferência do bem para o domínio do expropriante. Só se considera iniciada a desapropriação com o acordo administrativo ou com a citação para a ação judicial, acompanhada da oferta do preço provisoriamente estipulado para o depósito. Até então a declaração expropriatória não tem qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, nem pode impedir a normal utilização do bem ou sua disponibilidade, lícito é ao particular explorar o bem ou nele construir mesmo após a declaração expropriatória, enquanto o expropriante não realizar concretamente a desapropriação, sendo ilegal a denegação de alvará de construção: o impedimento do pleno uso do bem diante da simples declaração de utilidade pública importa restrição inconstitucional ao direito de propriedade, assim como o apossamento sem indenização equivale ao confisco.” (Meirelles. Lopes Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 39a edição. 2013. Pag. 686/687).

Dessa forma, o Estado não pode ultrapassar as regulares fases do procedimento expropriatório e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente aplicando-lhe medidas que impossibilitam o pleno uso do bem, o qual, ao que se afigura, não possui qualquer limitação, ao menos enquanto não efetivada concretamente a regularização fundiária da área, que, aliás, é um dos compromissos assumidos pelo Estado de Mato Grosso nas cláusulas terceira e décima primeira do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2017 (ID. 911658).

Assim, a medida de embargo/interdição da atividade rural, bem como a retirada de todo o rebanho da propriedade, no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias, ao que se afigura, se mostra extrema e prematura, porquanto não só limita a utilização normal do bem, mas também se mostra, indubitavelmente, irreversível, não se podendo desconsiderar a possibilidade de o imóvel não estar localizado em área de proteção ambiental.

Além disso, a medida extrema inviabiliza a própria manutenção das atividades econômicas do Agravante, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, incorrendo, assim, no periculum in mora inverso, na forma do § 3o do art. 300 do CPC/15, o que é totalmente vedado. Nesse diapasão, cumpre ressaltar que não se está aqui retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, à luz dos princípios e da norma constitucional, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, notadamente da razoabilidade, pois a despeito de reconhecer a pertinência e importância da proteção ambiental, não pode agir manu militari, desproporcionalmente, impondo obrigações desarrazoadas, como a indisponibilidade total do bem, remoção do gado, com o risco de violação flagrante do direito constitucional a atividade econômica, comprometendo a função social da propriedade,. Não se olvida, ademais, que a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Também não se nega que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional. Porém, para a concessão da tutela de urgência não basta o perigo na demora. Os requisitos, conforme é sabido, devem coexistir concomitantemente e, na hipótese, não fora demonstrada, de plano, a aparência de razão das alegações iniciais do órgão ministerial a justificar a indisponibilidade e restrição generalizada. Desta feita, a determinação de de expedição de ofícios aos estabelecimentos bancários, frigoríficos, a fim de coibir qualquer benefício financeiro e fiscal ao agravante, mesmo após ter determinado o bloqueio de valores milionários e o embargo da propriedade rural, não se mostra plausível, já que a obtenção de recursos de instituições financeiras, na maioria das vezes, é indispensável à sobrevivência da propriedade rural. De outra banda, no que tange à indisponibilidade de bens e valores, não se pode olvidar como imprescindível a existência de indícios de que o infrator/demandado esteja se desfazendo de seu patrimônio deliberadamente, uma vez que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso, ao menos neste momento processual.

(...)

Logo, a mera possibilidade, em tese, de que o agravante dissipe o seu patrimônio, não enseja a constrição patrimonial na extensão em que foi deferida, atingindo todos bens móveis e imóveis e ativos financeiros como forma de resguardar a recuperação do dano ambiental, porquanto a ordem de bloqueio impõe a demonstração de indícios de que a parte tenha praticado atos ou venha agindo no sentido de desfazer dos seus bens com o fim de malograr futura execução de eventual sentença condenatória. Outrossim, a reparação não deve ser necessariamente em pecúnia, o que demonstra que a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que, a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ambiental, pela prática de manejo, celebração de TAC, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área acaso possível, dentre outras previstas, até mesmo, in casu , a possibilidade de desconto do quantum decorrente de eventual desapropriação, o que, sinala-se, constou na cláusula décima primeira do TAC n° 005/2017 (ID. 911658). Portanto, não vislumbro, no caso presente, a necessidade de embargar a integralidade da propriedade e tornar indisponíveis todos os bens móveis e imóveis, ativos financeiros do agravante, como forma de garantir a restauração do meio ambiente natural supostamente degradado, na hipótese de condenação do demandado, porque a própria propriedade rural possui elevado valor econômico capaz de garantir o pagamento das despesas da recuperação do meio ambiente, além disso como repiso, há outras medidas legais para a reparação do dano ambiental.
De fato, a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, a tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, uma vez que esta requer a coexistência da plausibilidade do direito, o que, não se evidencia, extreme de dúvida, das alegações ministeriais. Por outro lado, os argumentos e documentos carreados pelo Agravante respaldam o provimento do agravo, o que impele, além da razoabilidade, a decidir com equilíbrio pró-ambiente, sem sacrificar desproporcionalmente o particular. Por fim, cumpre destacar que a natureza e devolutividade do Recurso de Agravo de Instrumento impede a apreciação do mérito da ação principal e matérias não apreciadas pelo Juízo de origem na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar a indisponibilidade que recaiu sobre os bens móveis e imóveis do agravante, mantendose, contudo, a constrição sobre o imóvel rural, como garantia processual em caso de eventual condenação por dano ambiental, ou, por outro lado, a liberação da restrição do referido bem, mediante a apresentação de outro imóvel livre e desembaraçado ou outra garantia idônea que alcance o montante da compensação ambiental, a ser avaliada pelo juízo de primeiro grau. Outrossim, determino o desembargo da área rural, permanecendo, por sua vez, a proibição do desmatamento e realização de edificações no imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem. É como voto.”

”
(Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissões no Acórdão embargado, não se encontra configurada, pois resta evidente que, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Desse modo, depreende-se inexistir as omissões apontadas no Recurso horizontal, vez que foram apreciadas com acuidade todas as arguições constantes no Agravo interposto.

É óbvio que a parte não é obrigada a concordar com a decisão, mas, se este é o caso, a via recursal é diversa da eleita.

Os Embargos de Declaração não têm o objetivo de promover nova discussão da causa, posto que encontra expressa limitação, consoante exposto
alhures.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face

dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019,

Publicado no DJE 26/04/2019).” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações, voto no sentido de
ACOLHER EM PARTE
o presente Recurso de
Embargos
de Declaração, para
CONHECÊ-LO
, vez que
tempestivo,
contudo
REJEITAR
os
Embargos
de
Declaração
manejados no Id.
124583186.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022